Tribunal: STF
Processo: ARE 1510118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de retorno dos autos a esta Suprema Corte por determinação do Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    A parte embargante, em petição protocolada na origem, tendo em vista que os autos já haviam sido baixados, opôs embargos de declaração contra a decisão desta Presidência proferida em 31.08.2024 e requereu a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do recurso. 



    Em suas razões, a parte alega que “a presente lide expõe novamente a divergência em torno da definição do que vem a ser ‘Funções de Magistério’, a que se refere a parte final do § 5º do art. 40 da Constituição Federal” .



    A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem teve como fundamento o Tema 965 da repercussão geral e a necessidade de revolvimento do conteúdo fático-probatório.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão proferida em 11.10.2024 e passo a uma nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES – TEMA 965/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão da parte autora é o reconhecimento da contagem especial do tempo de serviço trabalhado na Regional de Ensino de Planaltina no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, no período de 12/07/1999 a 06/02 /2011, onde exerceu a função de Coordenadora intermediaria do Ensino Fundamental – Series Finais da DREP-NMP, e a função de Coordenadora Pedagógica intermediaria para capacitação de professores. Aduziu que no referido período executou tarefas típicas de magistério. O Distrito Federal aduziu que a exclusão está limitada ao período de 27/03/2000 A 03/06/2007 E 04/06/2007 A 20/02/2011 (10 ANOS, 11 MESES E 27 DIAS). 2. Quando do julgamento do 1039644/SC, julgado sob o rito da repercussão geral, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Tema 965. 3. Este Colegiado formou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido os acórdãos ns. 1713902, Rel. Juíza Edi Marinho Coutinho Bizzi, julgado em 12/06/2023 e 1704652, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/05/2023. 4. O entendimento adotado pela r. sentença encontra-se em divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, porque considerado tempo de aposentadoria especial período trabalhado em Regional de Ensino. Razão pela qual, mostra-se pertinente a reforma da sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 5º e 4º-C, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, verifica-se que, quanto ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, tal decisão somente é passível de impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Quanto ao mais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1482894-AgR, Rel. Min. Flávio Dino.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão proferida em 31.08.2024 (eDoc. 43) e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente